Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711031-75.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDA: MARIA LUISA FERREIRA ANDRADE, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (ID 52707218), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 61700627 – p. 3/4). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos (ID 61700627 – p. 10/11), considerando que o assunto versado no extraordinário corresponde ao Tema 417 da sistemática da repercussão geral (ARE 640.525). No tocante ao referido tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral do assunto debatido no ARE 640.525, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031